Tribunal: TCU
Processo: 007.225/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e lhes aplicou débito e multa em Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto foi realizar o evento denominado "Arraiá 2010 de Fronteiras/PI".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Adelaide Ferreira Maia e pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes) contra o Acórdão 6081/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhes aplicou débito e multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, em tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 529/2010, que teve como objeto a realização do evento "Arraiá 2010 de Fronteiras/PI". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 16, §3o, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.